Tribunal: TJES
Processo: 0008815-81.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008815-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pugna pela absolvição do réu sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena referente à tentativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ocorreu a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, caracterizando matéria prejudicial de mérito; (ii) saber se o valor da
res furtiva
e as circunstâncias do caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) saber se o
iter criminis
percorrido pelo agente justifica a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. Havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena fixada em concreto na sentença penal condenatória, conforme determina o art. 110, § 1º, do Código Penal. Sendo a pena fixada inferior a 01 (um) ano (08 meses de reclusão), o lapso prescricional abstrato aplicável à espécie é de 03 (três) anos, nos ditames do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4. Realizando-se o cômputo do lapso temporal entre o primeiro marco interruptivo (data do recebimento da denúncia em 24/09/2020) e o segundo marco interruptivo (data da publicação da sentença em 20/08/2025), e promovendo-se o devido desconto do período em que o processo permaneceu suspenso sob a égide do art. 366 do CPP, constata-se o transcurso de prazo ininterrupto superior a 03 (três) anos, operando-se de forma inequívoca a extinção da punibilidade estatal, o que torna prejudicada a análise das teses meritórias defensivas.

IV. Dispositivo

5. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008815-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pugna pela absolvição do réu sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução da pena referente à tentativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se ocorreu a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, caracterizando matéria prejudicial de mérito; (ii) saber se o valor da
res furtiva
e as circunstâncias do caso autorizam a aplicação do princípio da insignificância; e (iii) saber se o
iter criminis
percorrido pelo agente justifica a aplicação da fração máxima de diminuição da pena pela tentativa.

III. Razões de decidir

3. Havendo trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena fixada em concreto na sentença penal condenatória, conforme determina o art. 110, § 1º, do Código Penal. Sendo a pena fixada inferior a 01 (um) ano (08 meses de reclusão), o lapso prescricional abstrato aplicável à espécie é de 03 (três) anos, nos ditames do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4. Realizando-se o cômputo do lapso temporal entre o primeiro marco interruptivo (data do recebimento da denúncia em 24/09/2020) e o segundo marco interruptivo (data da publicação da sentença em 20/08/2025), e promovendo-se o devido desconto do período em que o processo permaneceu suspenso sob a égide do art. 366 do CPP, constata-se o transcurso de prazo ininterrupto superior a 03 (três) anos, operando-se de forma inequívoca a extinção da punibilidade estatal, o que torna prejudicada a análise das teses meritórias defensivas.

IV. Dispositivo

5. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
tendo sido fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto,
com a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos
.

A defesa, no id.
18765084
, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante e, ainda, pela aplicação da fração máxima na causa de diminuição de pena da tentativa.

Contrarrazões recursais, no id.
18765090
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19586457
, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008815-81.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 01 de julho de 2020, por volta das 14h48min, no Supermercado Perim, localizado na Av. Luciano das Neves, Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, produtos do aludido estabelecimento, conforme Boletim Unificado de fls. 03/06 e Auto de Apreensão de fl. 16.

Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, na data dos fatos, adentrou no aludido supermercado, pegou duas sacolas retornáveis, as colocou em um carrinho de compras e seguiu para a seção de queijos, onde solicitou, à atendente, por 08 (oito) peças do tipo mussarela, cada qual avaliada, aproximadamente, em
R$145,00
(cento e quarenta e cinco reais), colocando-as no interior das sacolas que estavam no carrinho.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu outros produtos e, da mesma forma, os colocou nas referidas sacolas retornáveis, colocando pés de alface por cima, na intenção de esconder as mercadorias, no entanto, diante desta atitude suspeita e por, em tese, ter praticado o mesmo delito no dia anterior, o denunciado passou a ser acompanhado pelo auxiliar de inspeção do supermercado, ocasião em que foi avistado pegando as sacolas e passando pelo caixa sem efetuar o pagamento pelas mercadorias.

Dessa forma, já do lado de fora do estabelecimento, o denunciado foi abordado pelo funcionário do supermercado, que acionou o CIODES.

Verifica-se na peça informativa que os policiais, ao chegarem no local, constataram o ocorrido e identificaram o individuo abordado como Alexsandro Pereira de Lima, ora denunciado, com quem foi encontrado os produtos subtraidos, sendo: 08 (oito) peças de queijo mussarela no valor aproximado de
R$145,00
(cento e quarenta e cinco reais) cada; 01 (um) kit de meias da marca Lupo, no valor de
R$33,88
(trinta e três reais e oitenta e oito centavos): 02 (duas) sacolas retornáveis no valor de
R$5,48
(cinco reais e quarenta e oito centavos) cada: 01 (um) coquetel alcoolico da marca Ousadia, no valor de
R$4,98
(quatro reais e noventa e oito centavos), e 02 (dois) pés de alface, no valor de
R$1,98
(um real e noventa e oito centavos cada), totalizando
R$1.213.99
(mil duzentos e treze reais e noventa e nove centavos) em mercadorias.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias multa,
tendo sido fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto,
com a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos
.

A defesa no id. 18765084, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante e, ainda, pela aplicação da fração máxima na causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem.

Como é de conhecimento desta Colenda Câmara, na assentada anterior, proferi voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa de Alexsandro Pereira de Lima, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, após a prolação do meu voto, a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima inaugurou judiciosa divergência, suscitando preliminar de mérito referente à extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Diante das razões ali expostas, pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Pois bem.

Debruçando-me novamente sobre os autos e refletindo sobre os apontamentos trazidos pela divergência, constato que, de fato, a razão acompanha a eminente Desembargadora, impondo-se a revisão do meu posicionamento original.

A sentença condenatória fixou ao apelante a pena concreta de 08 (oito) meses de reclusão. Tratando-se de trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Como a reprimenda é inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 (três) anos, conforme estipula o artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Passando à análise dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição no caso concreto, observam-se as seguintes datas:

Data do Fato: 01/07/2020

Recebimento da Denúncia (1º Marco Interruptivo): 24/09/2020

Período de Suspensão do Processo e do Prazo Prescricional (Art. 366 do CPP): de 16/05/2023 até 02/04/2025

Publicação da Sentença Condenatória (2º Marco Interruptivo): 20/08/2025

Realizando o cômputo do lapso temporal decorrido entre o primeiro marco interruptivo (recebimento da denúncia em 24/09/2020) e o segundo marco interruptivo (publicação da sentença em 20/08/2025), e descontando rigorosamente o período em que o processo permaneceu suspenso por força do art. 366 do CPP, constata-se que o interregno superou o limite de 03 (três) anos exigido por lei.

O prazo prescricional expirou, de fato, antes mesmo da publicação da sentença penal condenatória, restando fulminada a pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa.

Por tais fundamentos, rendo minhas homenagens à percuciente análise feita pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima e REAJUSTO O MEU VOTO para acompanhar integralmente a divergência.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Alexsandro Pereira de Lima, com arrimo no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como reformulo o meu voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do judicioso voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de negar provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, tendo sido fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Narrou a exordial acusatória que, no dia 01 de julho de 2020, o denunciado adentrou no Supermercado Perim, do Município de Vila Velha, e subtraiu mercadorias avaliadas no total de R$ 1.213,99 (mil duzentos e treze reais e noventa e nove centavos), não alcançando a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que foi abordado por agentes de segurança logo após ultrapassar os caixas registradores sem efetuar o pagamento.

A defesa requereu, em sede de razões recursais: (1) o
reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente absolvição do apelante, e (2) a aplicação da fração máxima na causa de diminuição de pena da tentativa.

Após detida análise, inauguro a presente divergência por concluir pela ocorrência de matéria prejudicial de mérito, consubstanciada na extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que obsta o conhecimento das teses meritórias aventadas pela defesa e pelo órgão ministerial.

O primeiro ponto que me chamou a atenção no sentido da presente tese foi o relatório da
“Calculadora de Prescrição” do CNJ,
juntado ao ID 18765091, que
informava expressamente que o crime pelo qual o recorrente foi condenado já estava prescrito
.

Na hipótese, a prescrição regulou-se pela pena concretamente aplicada na sentença (08 meses de reclusão), haja vista o trânsito em julgado para a acusação operado em 09/09/2025, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

À luz do disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, verificando-se que a pena fixada em concreto é inferior a 01 (um) ano, o lapso prescricional abstrato aplicável à espécie é de 03 (três) anos.

Considerando os marcos interruptivos da prescrição, observei que
a denúncia foi recebida em 24/09/2020
, enquanto
a sentença pena condenatória foi publicada em 20/08/2025
.

No entanto, vislumbro que o juízo de origem decretou a
suspensão do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP)
, que se iniciou na data de 16/05/2023, finalizando em 02/04/2025.

Dessa forma, descontando o período de suspensão, resulta que transcorreram entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença um total de 1.104 (mil cento e quatro) dias.
Considerando que o prazo prescricional de 03 (três) anos corresponde estritamente a
1.096 (mil e noventa e seis) dias
, constata-se que o prazo prescricional expirou em
12 de agosto de 2025
, antes, portanto, da sentença recorrida.

Dessa forma, não vejo outra alternativa senão reconhecer que o presente processo já subiu para esta Egrégia Corte prescrito, sendo imperativa a declaração da extinção da punibilidade do recorrente.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do E. Relator para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 109, inciso VI, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É como voto.